Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0012419-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono do SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, no bojo dos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal em face do referido sindicato, com o trânsito em julgado ocorrido em 08/04/2021 (ID no 24693936). Nos termos da petição no ID no 26185169, o exequente pugna pelo pagamento da quantia atualizada de R$ 589,51 (quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos). O Distrito Federal, de seu turno, por meio do petitório acostado no ID no 27923807, manifestou-se pela concordância com os cálculos apresentados pelo exequente. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta ao Distrito Federal quando do julgamento dos embargos à execução no acórdão constante no ID no 14757180, no valor originário de R$ 300,00. Considerando que não controvertem as partes no que tange ao valor atualizado pleiteado pelo exequente, deve ser expedida a correspondentes RPV em favor do patrono do embargado. Ante o exposto, EXPEÇA-SE A RPV conforme requerido no ID no 26185169. P.I. Carmelita Brasil Relatora